Tribunal: TJSP
Processo: 2103775-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – OS ELEMENTOS TRAZIDOS PELA AGRAVADA DEVEM SER CONSIDERADOS COMO INDÍCIOS SUFICIENTES A PREENCHER ÀS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 300 DO CPC, NECESSÁRIOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA EM DISCUSSÃO – DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM REVOGAÇÃO DO EFEITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – OS ELEMENTOS TRAZIDOS PELA AGRAVADA DEVEM SER CONSIDERADOS COMO INDÍCIOS SUFICIENTES A PREENCHER ÀS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 300 DO CPC, NECESSÁRIOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA EM DISCUSSÃO – DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO